Tribunal: TJPA
Processo: 0877957-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877957-18.2021.8.14.0301

APELANTE: SAULO BARBOSA DA SILVA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DA CONDUTA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. JULGAMENTO DO RE 560.900,

TEMA 22 DO STF. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público;

2. No caso dos autos, a examinadora considerou o candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, sendo eliminado na fase de investigação da conduta social e vida pregressa;

3. Havendo falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão agravada;

4. Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra Decisão

Monocrática de ID nº
18896279
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração

oposto contra o Recurso de Apelação interposto por
Saulo Barbosa da Silva
, contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que nos autos do Mandado de Segurança

denegou a ordem pleiteada.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por
Saulo Barbosa da Silva
, Impetrante/Agravado que participou do Concurso Público para provimento de cargo de policial militar (Praça), sendo aprovado na fase objetiva e demais. Porém, foi considerado inapto na fase de investigação da conduta social e vida pregressa.

Em decisão monocrática, foi conhecido e provido o recurso, na qual reformou a sentença recorrida e concedeu a segurança pleiteada.

Contra essa decisão, o recorrente opôs
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissão quanto ao Tema 22 do STF, requerendo a reforma da Decisão.

Em contrarrazões, a parte embargada alegou que o embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatórios. Requerendo o improvimento do presente recurso.

Em decisão monocrática, foi conhecido e negado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs
Agravo Interno
, alegando que há equívoco na interpretação da Decisão agravada às regras do Edital, vez que a eliminação do agravado foi regular e está em consonância com a Lei e com as normas do Edital do concurso, e que a investigação pessoal não se confunde nem se limita a antecedentes criminais, haja vista nessa etapa do concurso examinam-se os antecedentes pessoais e sociais do candidato, e não apenas criminais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

O cerne dos autos gira em torno do pedido liminar para reintegrar o agravado ao concurso ao qual foi eliminado na fase de investigação da conduta social e vida pregressa do candidato.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não merece amparo a pretensão do agravante, vez que devidamente analisados e fundamentados na Decisão Monocrática recorrida, todos os pontos alegados pelo recorrente, vejamos:

(...)

Inicialmente, cumpre ressaltar o recente entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
RMS 47.528
, no mesmo sentido da orientação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tal compreensão se dá no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir impedimento para que um cidadão ingresse, mediante concurso, nos quadros funcionais do estado.

No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Mauro Campbell Marques ponderou que não se admite que 'meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso, sem condenação passada em julgado, possam ser utilizados como fatores impeditivos' do acesso ao cargo público, 'tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência'.

No que diz respeito à restrição à participação de candidato em concurso público, no julgamento do RE 560.900,
TEMA 22
, o STF fixou a seguinte tese, em 06/02/2020:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal' (...)

Por conseguinte, com relação, especificamente, à transação penal e maus antecedentes
, a Quinta Turma do STJ reconheceu, no RMS 28.851,
que a transação penal homologada por fatos imputados ao candidato a concurso não é, por si só, capaz de gerar sua exclusão na fase de investigação social.
O caso envolvia, igualmente, transação penal homologada por crime de baixo potencial ofensivo.

O voto do relator, ministro Felix Fischer, destacou que,
'A transação penal a que alude o artigo 76 da Lei 9.099/1995 não importa em condenação do autor do fato", [...] "revela-se ilegal o ato administrativo que tem o recorrente como não

recomendado em virtude tão somente de haver celebrado transação penal'.

(...)

Nesse sentido há o julgamento do
RE
560.900, pelo Pretório Excelso com
repercussão
geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO
GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

(STF -
RE
:
560900
DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de
repercussão
geral, firmou a seguinte tese:

Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Desse modo, tenho que o presente recurso de Agravo Interno, visa tão somente rediscutir matéria, e atravancar o bom andamento do recurso, em razão de mero inconformismo em razão da decisão monocrática proferida para reformar a sentença recorrida e conceder ao agravado a segurança pleiteada.

Logo, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, razão pela qual mantenho meu posicionamento, mostrando-se a concessão da segurança medida de direito a se impor, não havendo o que se falar em não recomendação do candidato, ora apelado, na fase de investigação pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024